Tribunal: TJSP
Processo: 2275961-65.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cheque
Órgão julgador: Ademir Benedito
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-28
Data de publicação: 2020-03-28

Ementa:
Agravo de instrumento – Execução de título extrajudicial – Decisão que indeferiu o pedido de reconhecimento de prescrição – Prescrição não verificada – Desídia da Exequente não caracterizada – Recorrente que ingressou nos autos depois de frustradas tentativas de localização de bens em nome da empresa emitente da cártula – Recurso desprovido – Decisão mantida.